Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. PREJUCIADO O AGRAVO REGIMENTAL.
I - A matéria vertida no agravo regimental está toda contida no julgamento do Habeas Corpus e, considerando que o feito se encontra maduro para julgamento, será nesta via apreciada, em homenagem a celeridade processual.
II – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, em concurso com outro agente e motivado por dívida de drogas, alvejou a vítima com disparos de arma de fogo, além de corromper menor ao induzi-lo a praticar o crime de autoacusação falsa a fim de encobrir a verdade autoria do homicídio.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada. Prejudicado o agravo regimental.